Tribunal: TJSP
Processo: 0006095-08.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Estelionatos em continuidade delitiva e apropriação indébita – Recurso defensivo – Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitiva – Condenação mantida – Aplicabilidade do princípio da consunção – Apropriação indébita que se configura crime-meio para a consumação dos estelionatos – Continuidade delitiva caracterizada – Pena e regime fixados com correção,

Ementa:
Estelionatos em continuidade delitiva e apropriação indébita – Recurso defensivo – Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitiva – Condenação mantida – Aplicabilidade do princípio da consunção – Apropriação indébita que se configura crime-meio para a consumação dos estelionatos – Continuidade delitiva caracterizada – Pena e regime fixados com correção, substituída a corporal por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.